Tribunal: TJMT
Processo: 1020258-02.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020258-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), EDINALDO AMORIM PAULA - CPF: 072.413.361-51 (PACIENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS-CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA -

PRISÃO PREVENTIVA - DESCABIMENTO - PRIMARIEDADE E PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – REVOGAÇÃO DA CAUTELAR - LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se de prisão preventiva decretada sem a indicação de elementos concretos de convicção, com base apenas nas características do tipo penal do crime de tráfico de droga, e sendo o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e que foi surpreendido, em via pública, com pequena quantidade de drogas (8,7g), imperiosa a revogação da cautelar, pois decretada,
in casu
, sem qualquer demonstração real da imprescindibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar em favor de
EDINALDO AMORIM DE PAULA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em suma, as Impetrantes narram que o paciente estava próximo à uma praça com outros dois colegas, foi abordado por uma guarnição da Policia Militar (em ronda de rotina) e
surpreendido
portando
7,43 g de cocaína e 1,62 g de maconha
.

Depois, realizada a
audiência de custódia
, a prisão foi
convertida em preventiva
para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Sustentam que a decisão está exteriorizada em
termos genéricos
(gravidade do crime) e que, da mesma forma, o Magistrado
a quo

deixou
que justificar,
de forma fundamentada
, o porquê que
outras
medidas cautelares diversas do cárcere
não seriam cabíveis
ao caso.

Invocam o artigo 282, § 6° e 319 do CPP, alegam que o paciente é um
jovem
de 24 anos de idade, com
trabalho lícito
,
residência fixa
,
pai
de uma criança de
2 anos
de idade e que
não há motivo
capaz de justificar a decretação da
ultima ratio
podendo,
in casu
, ser aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão
.

O pedido de
liminar
foi
deferido
(Id.
108849967
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
109013961
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue transcrito (Id.
111315987):

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU GRAVIDADE DA CONDUTA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021